Tribunal: TCU
Processo: 032.450/2014-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou as contas do recorrente irregulares, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa em razão de irregularidades no termo de compromisso que teve por objeto construção de aterro sanitário no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por José Ardison Pereira, contra o Acórdão 8064/2018-TCU-Segunda Câmara , relator o Ministro José Múcio Monteiro, retificado, por inexatidão material, pelo Acórdão 11439/2018-TCU-Segunda Câmara , de mesmo relator, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer do recurso de reconsideração, com fundamento no art. 32, inciso I, e no art. 33 da Lei n.o 8.443, de 16 de julho de 1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2 dar ciência deste acórdão aos responsáveis, informando-os de que seu inteiro teor, e o relatório e o voto que o precedem, podem ser acessados em www.tcu.gov.br/acordaos.